Tribunal: TJMT
Processo: 1012748-93.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012748-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SCHEFFER & CIA LTDA - CNPJ: 04.733.767/0014-03 (AGRAVADO), ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DA PENHORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A, credor fiduciário, contra decisão que manteve a averbação da penhora sobre 50% dos direitos aquisitivos do imóvel registrado sob a matrícula nº 3026, situado na Comarca de Sapezal/MT.

O pedido foi formulado no bojo de execução de título extrajudicial movida contra Marcos Pedroso, na qual, após frustradas as tentativas de localização de bens do executado, o juízo deferiu a constrição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel.

O agravante sustenta que a medida inviabilizaria a consolidação da propriedade do bem, nos termos da Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a averbação da penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário impede ou prejudica o regular prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, nos termos da legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil admite expressamente a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos decorrentes de promessa de compra e venda ou de alienação fiduciária em garantia.

4.

Os direitos aquisitivos possuem valor econômico e podem ser penhorados independentemente de estarem formalmente registrados em nome do devedor, desde que identificáveis e exercidos por este.

5.

A jurisprudência reconhece que a penhora de direitos aquisitivos não incide sobre o bem em si, mas sobre a posição contratual do fiduciante, não afetando os direitos do credor fiduciário nem impedindo a consolidação da propriedade.

6.

O artigo 27, §§ 11 e 12, da Lei nº 9.514/97, com redação dada pela Lei nº 14.711/2023, dispõe expressamente que constrições incidentes sobre o direito real de aquisição do fiduciante não obstam a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, assegurando-se aos titulares das constrições o direito ao saldo remanescente da venda do imóvel.

7.

A averbação da penhora garante a preservação da medida executiva sem interferir na eficácia dos mecanismos extrajudiciais próprios da alienação fiduciária, não havendo ilegalidade na decisão que a manteve.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel objeto de alienação fiduciária é juridicamente possível e não impede a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

2.

A averbação da penhora no registro imobiliário recai sobre a posição contratual do devedor e não compromete o exercício dos direitos previstos na Lei nº 9.514/97 pelo credor fiduciário.

3.

Constrições incidentes sobre os direitos do fiduciante sub-rogam-se no eventual saldo decorrente da alienação do imóvel, sem prejuízo da consolidação extrajudicial da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão proferida pela 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1036131-79.2022.8.11.0041, ajuizada pela agravada
SCHEFFER & CIA LTDA
em desfavor de
MARCOS PEDROSO.

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo Banco Bradesco S/A, na qualidade de terceiro interessado, de baixa da averbação de indisponibilidade incidente sobre o imóvel objeto de garantia fiduciária, por entender que o pleito deveria aguardar o resultado da consolidação da propriedade e o leilão.

A Execução de origem foi ajuizada pela Empresa recorrida em face de Marcos Pedroso com a finalidade de receber o valor do contrato de Compra e Venda não adimplido pelo devedor.

Após o Executado não pagar o valor da obrigação, a empresa Exequente pleiteou e obteve a penhora de 50% dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel de Matrícula n. 3026, do Livro n. 2, do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT, objeto de alienação fiduciária em favor do Banco recorrente.

O Agravante afirma que realizou com Marcos Pedroso e sua esposa um contrato de cédula de crédito bancária com alienação fiduciária, o qual foi registrado na matrícula do referido bem.

Diante da inadimplência dos devedores, o Agravante iniciou procedimento administrativo junto ao Cartório para consolidar a propriedade do imóvel nos termos da Lei 9.514/97. Contudo, foi impedido de dar prosseguimento devido à existência de averbação de indisponibilidade determinada na ação de execução em comento.

Alega que a indisponibilidade de bens averbada na matrícula do imóvel obsta que o Recorrente consiga vender, efetuar dação em pagamento ou outros procedimentos, trazendo-lhe prejuízos e apenas beneficiando o Devedor, sendo que a dívida continuará crescendo.

Sustenta que deve ocorrer a baixa da averbação de indisponibilidade a fim de que a Instituição Financeira dê continuidade ao procedimento de consolidação da propriedade do imóvel.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja determinada a baixa da indisponibilidade e consequente expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para tanto.

Assim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a retirada da restrição de indisponibilidade do imóvel, objeto da ação.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para a confirmação da liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 283092852).

Em sede de Contrarrazões (id. 273506878), o Agravado pleiteou o reconhecimento da perda de objeto do Recurso e, no mérito, o desprovimento do Agravo. Subsidiariamente, requer que seja reiterada a penhora dos direitos aquisitivos do Executado sobre o imóvel,
“determinando-se que o Banco Bradesco deposite nos autos de origem a diferença entre o valor de arrematação do imóvel e o valor do crédito do Banco Bradesco”.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegação da Recorrida de que teria ocorrido à perda de objeto do Recurso, entendo que não assiste razão à Agravada, eis que o Recorrente não busca apenas a possibilidade de consolidação da propriedade do bem, mas que não sejam obstados os demais atos expropriatórios (Lei 9.514/97), de maneira que não se constata eventual prejudicialidade do Agravo.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de baixa da averbação de indisponibilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 3026, a fim de permitir ao credor fiduciário, Banco Bradesco S/A, o regular prosseguimento do procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade e demais atos pertinentes.

Na origem, observa-se que o executado Marcos Pedroso foi citado por edital após as tentativas frustradas de citação, não tendo sido efetuado o pagamento do débito. A Defensoria Pública foi nomeada na qualidade de curadora especial do Devedor (id. 141645251).

Após a frustração das tentativas de penhora de bens e valores e busca de informações do Executado por meio dos sistemas judicias (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), as diligências não foram suficientes para satisfação do débito (id. 157616822 e id. 158061543).

O Exequente pleiteou, juntamente com o pedido de penhora de valores e bens, a constrição de 50% dos direitos aquisitivos sobre o “
Imóvel Urbano registrado na MATRÍCULA Nº 3026, do Livro nº 2, do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca e Sapezal/MT
” (id. 156679326), pedido o qual foi deferido pelo juízo em id. 157616822, mediante a intimação do Credor fiduciário, ora Agravante.

O Agravante, enquanto terceiro interessado (credor fiduciário), objetiva a baixa da averbação da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em questão.

Em que pese à irresignação recursal, inexiste qualquer ilegalidade da decisão recorrida.

Isso porque o artigo 835, XII do Código Processo Civil, admite expressamente a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

Tais direitos são penhoráveis e representam o valor econômico da expectativa de aquisição da propriedade plena, sendo passíveis de penhora para satisfação (caso possível) de crédito de terceiro.

Ao contrário do que afirma o Recorrente, inexiste quaisquer elementos nos autos que indiquem eventual impossibilidade de prosseguimento da consolidação de propriedade do bem e a averbação da penhora não lhe prejudicou nessa questão, conforme inclusive se verifica a matrícula acostada no Recurso (id. 281887861 – pág. 08), vejamos:

Não há qualquer impedimento legal ou prático à consolidação da propriedade pelo credor fiduciário
. A constrição recai sobre a posição jurídica do devedor no contrato fiduciário, não afetando a relação contratual nem tampouco o exercício dos direitos do credor fiduciário, que permanece legitimado a promover a consolidação da propriedade do bem em caso de inadimplemento, nos moldes da Lei n. 9.514/97.

A penhora dos direitos aquisitivos, por si só,
não inviabiliza os atos de expropriação e subsequente leilão do bem pelo credor fiduciário
, já que a alienação do imóvel é precedida da consolidação da propriedade em nome deste.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a penhora de direitos aquisitivos
não impede a consolidação da propriedade, nem prejudica a eficácia da alienação fiduciária
, pois incide sobre posição contratual, e não sobre o bem em si.

Portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, a constrição judicial
não atinge o direito real de propriedade fiduciária
já consolidada ou em vias de consolidação, tampouco inviabiliza o exercício dos mecanismos extrajudiciais conferidos pela legislação especial ao credor fiduciário.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE
PENHORA
DE
DIREITOS

AQUISITIVOS
SOBRE BEM
IMÓVEL
DADO EM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ART. 835, XII, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 835, XII, do CPC/15, é cabível a
penhora
sobre
direitos

aquisitivos
derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. Recurso provido. (N.U 1000739-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE
DIREITOS
POSSESSÓRIOS E/OU
AQUISITIVOS
.
IMÓVEL
SEM REGISTRO FORMAL EM NOME DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que cancelou
penhora
sobre 50% dos
direitos
possessórios e/ou
aquisitivos
do executado, com base na ausência de registro formal da titularidade junto ao cartório de
imóveis
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a manutenção da
penhora
sobre
direitos
possessórios e/ou
aquisitivos
não registrados formalmente em nome do executado, quando já averbados no registro imobiliário e não impugnados pelas partes. III. Razões de decidir
3. O art. 835, XII, do CPC admite a
penhora
de
direitos

aquisitivos
, independentemente de estarem registrados, desde que identificáveis, com expressão econômica e exercidos pelo executado.

(...).
5. A averbação da
penhora
assegura a eficácia da medida, permitindo sua preservação sem implicar expropriação imediata, a qual permanece vedada até ulterior decisão judicial.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para restabelecer a
penhora
sobre os
direitos
possessórios e/ou
aquisitivos
, limitada à averbação no registro de
imóveis
, vedada, por ora, a prática de atos expropriatórios. Tese de julgamento: "
1. É juridicamente possível a
penhora
de
direitos
possessórios e/ou
aquisitivos
, ainda que não registrados formalmente, desde que identificáveis, com expressão econômica e exercidos pelo executado.
(...). (N.U 1016705-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025). (Destaquei).

Ressaltam-se ainda as previsões do artigo 27 da Lei 9.514/97, que reforça a ausência de prejuízo ao credor fiduciário:

§ 11. Os direitos reais de garantia ou constrições, inclusive penhoras, arrestos, bloqueios e indisponibilidades de qualquer natureza, incidentes sobre o direito real de aquisição do fiduciante não obstam a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário e a venda do imóvel para realização da garantia.
(Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 12. Na hipótese prevista no § 11 deste artigo, os titulares dos direitos reais de garantia ou constrições sub-rogam-se no direito do fiduciante à percepção do saldo que eventualmente restar do produto da venda.
(Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)
.

Dessa forma, a decisão recorrida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025